Tribunal: TJDFT
Processo: 0739292-57.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CIVIL. DIREITO CONDOMINIAL. CESSÃO DE DIREIROS. HABILITAÇÃO COMO CONDÔMINO. DIREITO DE PARTICIPAÇÃO NAS ASSEMBLEIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, ora recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo a pagar à recorrida a quantia de R$6.133,84 em razão de danos materiais.
III. Questão em discussão
3. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em analisar: i) se há nulidade por haver coisa julgada; ii) se há ilegitimidade ativa; iii) se a ausência de propriedade obsta o exercício dos direitos de condômino.
IV. Razões de decidir
4. Preliminar – Coisa Julgada. A coisa julgada exige as mesmas partes, a mesma causa de pedir (fundamentos de fato e de direito) e o mesmo pedido para que se impeça a propositura de nova ação sobre a mesma questão já decidida e com trânsito em julgado. No caso, nota-se que o processo indicado pelo recorrente diz respeito a ação cujo objeto era a indenização de danos morais por ato praticado pelo recorrente, o que é totalmente diverso dos presentes autos. Consultando o sistema interno deste e. Tribunal, nota-se que as demais ações com as partes do presente feito possui causa de pedir e pedido diversos. Preliminar Rejeitada.
5. Preliminar – Ilegitimidade Ativa. Ante a Teoria da Asserção, as condições da ação, especialmente quanto à legitimidade das partes, são aferidas no momento da propositura da ação, de modo que mantidas no curso do processo. Outrossim, a questão apresentada pelo recorrente diz respeito ao mérito, o que será oportunamente analisado. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes de ser dirimida à luz do Código Civil.
7. O art. 1.334, do Código Civil, que traz regras sobre a convenção condominial, dispõe, em seu §2o, que serão equiparados a proprietários, os promitentes compradores e os cessionários de direitos relativos às unidades autônomas, salvo disposição em contrário.
8. Ainda, a Lei no 4.591/1964, prevê, em seu art. 9o, que a convenção de condomínio será elaborada, e o seu regimento interno aprovado, pelos proprietários, promitentes compradores, cessionários ou promitentes cessionários dos direitos pertinentes à aquisição de unidades autônomas, em edificações a serem construídas, em construção ou já construídas.
9. A legislação de regência equipara os proprietários aos titulares de demais direitos sobre imóveis, para fins de apuração da condição de condômino.
10. Dessa forma, entendo que a condição de cessionária de direitos, uma vez demonstrada a efetiva posse do bem com “animus domini”, é suficiente para comprovar a propriedade do imóvel para fins de adquirir os mesmos direitos dos demais condôminos.
11. A recorrida comprovou seus direitos sobre o imóvel por meio dos documentos de IDs 76924902 e 76924903, documentos válidos, regulares, com reconhecimento público.
12. Outrossim, restou comprovado que o comprovante de residência referente ao imóvel consta também em nome da recorrida, inclusive o boleto do condomínio (ID 7692902).
13. Assim, comprovados: a posse, a cessão de direitos e a quitação das obrigações condominiais da recorrida, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
V. Dispositivo
14. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Custas e honorários pelo recorrente vencido, estes fixados em R$600,00, por equiparação, nos termos do art.6o, cc art. 55 da Lei n o 9.099/95, tendo em vista que o valor da causa não oferece parâmetros adequados para o arbitramento.

Dispositivos Relevantes Citados: CC, art. 1.334; Lei no 4.591/1964, art. 9o.